Tribunal: TJES
Processo: 5020999-13.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020999-13.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELLE CHRISTINE DA SILVA FREIRE 07347914701
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5020999-13.2022.8.08.0035

RECORRENTE: MICHELLE CHRISTINE DA SILVA FREIRE

RECORRIDA: CLARO S.A.

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA, EXTINÇÃO AFASTADA. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA. DECLARADA A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente e revogo a decisão de ID 6845333, ante ao equívoco em relação à tempestividade.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora, ora recorrente, pleiteou a declaração de inexistência de débito em relação à requerida em virtude de fraude no contrato de telefonia, bem como indenização por danos morais pela negativação indevida e pela perda do tempo útil.

O juízo a quo extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentando haver incompetência absoluta dos juizados em virtude da suposta necessidade de perícia grafotécnica

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta que o caso dos autos prescinde de perícia, na medida em que a fraude na assinatura é grosseira e notória.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, é inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrida, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, ou seja, da contratação do serviço, ora discutido, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil, capazes de afastar o nexo causal.

De mais a mais, em sendo as ligações junto ao canal de atendimento gravadas, a recorrida facilmente poderia ter trazido provas que comprovassem a suposta regularidade do contrato impugnado, tais como 1) ligações telefônicas da recorrente pleiteando o suposto “incremento”; 2) mensagens da recorrente solicitando alguma alteração ou 3) imagens da parte autora em alguma loja da ré assinando o referido contrato

Além disso, não há provas seguras e aptas a demonstrar o consentimento expresso da parte autora pelos
serviços de interatividade
, evidente o dever de indenizar. Saliento que as assinaturas apresentadas são flagrantemente diferentes, inexistindo razões para perícia, motivo pelo qual a extinção merece ser afastada e o mérito analisado - primariza do julgamento do mérito. Inclusive, entendo que houve falha no dever de informação da Recorrente, no caso em tela, principalmente, no que tange a aceitação desse tipo de serviço e a forma como se deu.

Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO. TELEFONIA MÓVEL. SERVIÇOS DE INTERATIVIDADES NÃO CONTRATADOS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. [...] EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. Não tendo a operadora de telefonia logrado comprovar a legalidade e a regularidade na cobrança dos serviços de interatividade impugnados pela autora, em especial a existência de prévia contratação de tais serviços pela consumidora, impõe-se o reconhecimento da prática de cobrança indevida alegada na inicial. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. A repetição do indébito propugnada na inicial trata-se da consequência lógica do reconhecimento da cobrança indevida praticada pela ré. Afora isso, a conduta da parte requerida (consistente na cobrança de valores atinentes a serviços indesejados e não contratados pela autora) se ajusta perfeitamente ao que disciplina a regra do artigo 42, Parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a repetição, em dobro, dos valores indevidamente descontados dos créditos da consumidora em decorrência dos serviços de interatividades não contratados, incumbindo à requerida juntar no cumprimento de sentença as faturas referentes aos três anos antes do ajuizamento da ação, a fim de que se possa realizar o cálculo do valor efetivamente pago pela requerente em razão de dívida inexistente. [...] (Apelação Cível, Nº 70079443479, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 13-12-2018)

Isto posto, a declaração de inexistência da relação jurídica é medida que se impõe na espécie, uma vez que não há indícios de que tenha a recorrida praticado ou solicitado o serviço em comento.

Assim, determino que a requerida torna apta a portabilidade das linhas de números 2799973-3071, 2798131-6794 e 2799654-5506, bem como a conversão das demais linhas à modalidade “pré-pago”. OUtrossim declaro a inexistência de débito em relação à dívida de R$ 2.345,09.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela recorrida, que se trata de parte hipossuficiente.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do autor.

Ademais, a condição econômica do autor, aliada a condição econômica dos requeridos, de conhecimento público e notório, levam a necessidade de valor significativo para atingir os anseios da norma e a reparação do dano moral, que nada mais é do que direito fundamental à dignidade.

Outrossim, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone.

Assim, o dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.
In casu
, após analisar os autos, constato que o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequado em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração todos os pedidos supracitados.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar procedente o pleito autoral e condenar a parte requerida em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com juros de 1% a contar do evento danoso e correção monetária pela SELIC a parit do arbitramento.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em honorários e custas.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2024.

MONICA PIMENTA JUDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
26 de fevereiro
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, divirjo do voto proferido, apenas para fazer constar no dispositivo o julgamento procedente da pretensão autoral, reformando a sentença para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.